Tribunal: TJES
Processo: 5003414-40.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003414-40.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERLAINE APARECIDA MANTOVANI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MAGISTÉRIO. ALEGADA NULIDADE POR RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍNCULOS INTERCALADOS E PERÍODO TOTAL INFERIOR A TRÊS ANOS. VALIDADE. VERBAS RESCISÓRIAS (FGTS) INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por parte autora contra sentença que julgou improcedente Ação Ordinária na qual pleiteava a declaração de nulidade de contratações temporárias (função de professora, período de 2019 a 2022), com a consequente condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de FGTS e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as contratações firmadas entre as partes configuram renovações sucessivas ilegais, em violação ao art. 37, II e IX, da CF/88, capazes de atrair a nulidade do vínculo e o direito ao recebimento de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária é válida quando atende aos requisitos do art. 37, IX, da CF: previsão em lei, tempo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público.

4. No caso concreto, os vínculos formados não ultrapassaram período considerado excessivo pela jurisprudência local (inferior a três anos no interregno questionado), mantendo hígida a natureza temporária e excepcional da contratação.

5. Não havendo declaração de nulidade do contrato, é indevido o pagamento de FGTS, parcela assegurada apenas aos contratos nulos por ausência de concurso público (aplicação a
contrario sensu
do Tema 916/STF).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida por fundamentação diversa.

Tese de julgamento:
“"A contratação temporária que não apresenta renovações sucessivas por longo período, mantendo-se dentro de limites razoáveis de temporalidade (inferior a três anos), é válida e não gera direito ao recebimento de FGTS."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003414-40.2024.8.08.0014

RECORRENTE: JEFERLAINE APARECIDA MANTOVANI GUEIZ

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SENTENÇA:GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MAGISTÉRIO. ALEGADA NULIDADE POR RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍNCULOS INTERCALADOS E PERÍODO TOTAL INFERIOR A TRÊS ANOS. VALIDADE. VERBAS RESCISÓRIAS (FGTS) INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por parte autora contra sentença que julgou improcedente Ação Ordinária na qual pleiteava a declaração de nulidade de contratações temporárias (função de professora, período de 2019 a 2022), com a consequente condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de FGTS e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as contratações firmadas entre as partes configuram renovações sucessivas ilegais, em violação ao art. 37, II e IX, da CF/88, capazes de atrair a nulidade do vínculo e o direito ao recebimento de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária é válida quando atende aos requisitos do art. 37, IX, da CF: previsão em lei, tempo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público.

4. No caso concreto, os vínculos formados não ultrapassaram período considerado excessivo pela jurisprudência local (inferior a três anos no interregno questionado), mantendo hígida a natureza temporária e excepcional da contratação.

5. Não havendo declaração de nulidade do contrato, é indevido o pagamento de FGTS, parcela assegurada apenas aos contratos nulos por ausência de concurso público (aplicação a
contrario sensu
do Tema 916/STF).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida por fundamentação diversa.

Tese de julgamento:
“"A contratação temporária que não apresenta renovações sucessivas por longo período, mantendo-se dentro de limites razoáveis de temporalidade (inferior a três anos), é válida e não gera direito ao recebimento de FGTS."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
JEFFERLAINE APARECIDA MANTOVANI GUEIZ
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pretendendo a declaração de nulidade das contratações temporárias estabelecidas entre as partes (janeiro de 2019 a dezembro de 2022), nas quais laborou como professora. Via de consequência, requer a condenação do ente público ao pagamento das parcelas de FGTS não depositadas, além de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença ao ID 14301697, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado ao ID 14301700, reiterando a tese de nulidade das contratações temporárias, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões ao ID 14301703.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada pelo recorrido em contrarrazões. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção da sentença
guerreada, embora por fundamento diverso daquele adotado pelo sentenciante (de que a autora se beneficiou da contratação). A manutenção se impõe porque a relação contratual firmada entre as partes está em consonância com os requisitos da contratação temporária. Explico.

O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

Portanto, o que
eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas

contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional
, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a
ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos
. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que deve ser reconhecida a nulidade dos contratos de trabalho entre o período de 2019 a 2022, conforme fichas financeiras acostadas ao ID 14301686 e declaração de tempo de serviço ao ID 14301685:

30/08/2017 a 03/10/2017

02/04/2018 a 21/12/2018

03/02/2020 a 02/02/2021

03/02/2021 a 23/12/2021

31/01/2022 a 30/01/2023

Contudo, diferente do que tenta fazer crer a parte autora/recorrente, entendo que o período pelo qual a requerente exerceu a atividade caracteriza a temporariedade da contratação.
A situação em apreço se enquadra nas exceções constitucionais à obrigatoriedade do concurso público, não havendo mácula a ser reconhecida, mormente porque não se verificaram renovações sucessivas capazes de desvirtuar o instituto.

O fato é que os vínculos sucessivos não ultrapassam o período de a três anos (considerando os períodos acima descritos), o que, à luz da jurisprudência citada, não configura nulidade por excesso de prazo.

Por tais razões, entendo que a pretensão autoral não merece acolhida.

Ademais, a simples condição de temporário não confere ao servidor o direito de perceber FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato de trabalho, em afronta ao princípio do concurso público, o que não se consagrou diante da análise das provas acostadas no caderno processual.

Com tais considerações, é caso de improcedência da pretensão inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)